Tribunal: TJDFT
Processo: 0740501-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ALUGUEL. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Não se admite, nas razões do recurso ou das contrarrazões, a formulação de pedidos ainda não submetidos ao Juízo a quo, por configurar inovação recursal e violar o duplo grau de jurisdição.

2. Em atenção ao pacta sunt servanda, a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, devem ser, em regra, mantidas as cláusulas contratuais livremente pactuadas entre particulares.

3. As restrições enfrentadas pela empresa locatária durante o enfrentamento da pandemia, por si só, não justificam a excepcional e imediata revisão contratual, em antecipação da tutela de urgência, sem o necessário contraditório e dilação probatória que evidenciem o desequilíbrio contratual alegado.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.